Tribunal: TJMT
Processo: 1046206-46.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046206-46.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DA SILVA - CPF: 977.787.451-00 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e civil. Apelação cível. Inscrição em sistema de informações de crédito do banco central
(SCR-BACEN)
. Alegação de prescrição de débito. Ausência de ato ilícito. Inexistência de dano moral. Aplicação da Súmula 385/STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, proposta em razão da inscrição do nome do autor no SCR-BACEN. A sentença entendeu não configurados os requisitos do dever de reparação civil, diante da ausência de comprovação de ato ilícito, dano ou nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:

(i) se a inscrição no SCR-BACEN, com débito prescrito, caracteriza ato ilícito passível de reparação;

(ii) se a manutenção da referida inscrição ocasiona dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o SCR-BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito. Contudo, eventual inscrição indevida nesse sistema não gera presunção automática de dano moral, sobretudo quando há outras anotações restritivas legítimas em nome do devedor.

4. No caso concreto, o autor não demonstrou que a anotação em questão comprometeu sua capacidade de obter crédito no mercado. Além disso, constatou-se a existência de múltiplas outras anotações restritivas em nome do autor, o que impede a caracterização de dano moral nos termos da Súmula 385/STJ.

5. A ausência de comprovação de situação excepcional que configure abalo moral relevante reforça a improcedência do pedido indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A inscrição de débito prescrito no SCR-BACEN não gera, por si só, direito à indenização por danos morais, especialmente quando presentes outras anotações restritivas legítimas em nome do consumidor (Súmula 385/STJ)."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; REsp 1365284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; AgInt no AREsp 689.581/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUIS RICARDO DA SILVA contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência c/c Responsabilidade Civil por Danos Morais
”

(Proc. nº
1046206-46.2023.8.11.0041
), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL SA, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que não houve ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização por danos morais, eis que “
além de o autor não demonstrar que a anotação está equivocada, é certo que não há comprovação de que a referida anotação está impedindo-o de obter crédito no mercado, ainda mais porque existem inúmeras outras anotações semelhantes”
; a sentença ainda, condenou o autor/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizada da causa, cuja
exigibilidade
se encontra suspensa face ao deferimento de
gratuidade
de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (cf. Id. nº 243324162).

O autor/apelante
insiste que a indenização pleiteada decorre de ato ilícito praticado pelo requerido, visto que “
fora surpreendida com anotação prescrita de suposta dívida junto ao réu, decorrente de anotações registradas no sistema de análise de crédito do Banco Central (SCR – SISBACEN), com a nomenclatura prejuízo/vencido em 10/2018, no importe de R$ 337,44”.

Aduz “
por qualquer ângulo que analisarmos a questão pela luz do CDC ou do próprio Banco Central, conclui-se que a manutenção da inscrição do débito prescrita é ilegal e ilícita, causando prejuízos diversos para saúde financeira do requerente comprovando ainda a má prestação de serviços pelo requerido”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da instituição financeira em indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos (Cf. Id. nº 243324166).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 243324189).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024